Tribunal: TJDFT
Processo: 0740662-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740662-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: LIDER INTERMEDIACAO EM NEGOCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução apresentada contra LIDER INTERMEDIACAO EM NEGOCIOS LTDA, pela qual indeferido o pedido de nova pesquisa de bens penhoráveis da agravada. Esta a decisão recorrida: “Não se mostra razoável o deferimento de novo pedido de bloqueio eletrônico de valores, sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. Com efeito, a reiteração da busca de ativos somente se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela. Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de ativos financeiros depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Pertinente transcrever as seguintes ementas de julgados do STJ, in verbis: [...] No caso em apreço, a pesquisa anterior no sistema SISBAJUD foi parcialmente frutífera (R$ 4.280,54), mas o resultado obtido não alcança montante que seja considerável, diante do valor total do débito executado (R$ 114,668,76), nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SISBAJUD automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SISBAJUD em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Mantenham-se, pois, os autos aguardando o decurso do prazo suspensivo, a teor do art. 921, III, do CPC, nos termos da decisão de id. 206364807, de 05/08/2024. Int.” - ID 211038287, autos de origem n. 0737170-58.2021.8.07.0001 O Banco agravante alega, em síntese, que “Não há qualquer impedimento que justifique a realização de nova pesquisa de ativos financeiros pelo juízo “a quo”. Nem ao menos, há óbice em se aplicar a nova funcionalidade de ordem reiterada de bloqueio, pois, trata-se de uma nova ferramenta que busca a maior efetividade à busca de bens.” - ID 64406512, p. 6. Diz que “Além da modificação e da ampliação da ferramenta, o decurso razoável do prazo também consiste em justo motivo para novo pedido de pesquisa, conforme já decidido pelo próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal.” - ID 64406512, p. 7. E pede: “DIANTE DO EXPOSTO pede-se, seja recebido e processado o presente como AGRAVO DE INSTRUMENTO, concedendo TUTELA ANTECIPADA reformando a decisão agravada que indeferiu a realização de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD com aplicação da ordem reiterada de bloqueios, dandose PROVIMENTO TOTAL do recurso, para determinar a realização da pesquisa de bens; conforme demonstrado e aceito pela Jurisprudência, o que apenas corroboram com o pedido do agravante.” - ID 64406512, p. 9. Preparo recolhido (IDs 64406510 e 64406511). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em processo de execução). O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela recursal, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial na qual já foram realizadas tentativas de localização de bens da parte agravada passíveis de penhora, infrutíferas. A parte agravante requereu nova pesquisa via sistema SISBAJUD, com pedido de reiteração automática. Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual indeferido o pedido de reiteração de consulta ao referido sistema. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, sendo possível bloquear “tanto valores em conta-corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações”[1] e que não pode ser tida como ferramenta para reiteradas pesquisas indefinidamente, como única opção em sede de cumprimento de sentença ou execução. Igualmente certo que a orientação da jurisprudência é no sentido de que a reiteração de pesquisa de bens deve ser admitida quando houver indicativos de alteração na situação financeira do devedor ou decurso razoável de tempo desde a última pesquisa. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS VIA SISTEMA SISBAJUD NA MODALIDADE ‘TEIMOSINHA’. REITERAÇÃO DE PESQUISA. ( ). 1. A existência da ferramenta que permite a reiteração da pesquisa de ativos pelo Juízo (‘teimosinha’) não significa que possa a parte, sem demonstrar alteração na situação econômica do executado, requerer pesquisas diárias, reiterando indefinidamente as diligências a serem praticadas pelo juízo em busca de bens. 1.1. Embora a possibilidade de reiteração de pedido de penhora via Sistema BACENJUD, o certo é que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que deve ser observado em cada caso o princípio da razoabilidade. ( )” (Acórdão 1646643, 07304305320228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA SISBAJUD (ANTIGO BACENJUD). PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. DECISÃO REFORMADA. 1. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisa, em nome do devedor, por meio do sistema SISBAJUD (antigo BACENJUD), deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial da parte executada, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. ( ). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1432121, 07061199520228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consulta ao sistema SISBAJUD foi realizada em 26/10/2023 (ID 174791228, autos de origem). Como se vê, além do exíguo lapso temporal entre a última pesquisa (26/10/2023 - ID 174791228, autos de origem) e o indeferimento do pedido via decisão agravada (decisão datada de 13/09/2024 - ID 211038287, autos de origem), a parte agravante não demonstrou indicação de alteração na situação econômica da agravada a ponto de respaldar renovação de pesquisas via sistemas como pretende. Conclusão: inviável desconstituir, pelo menos nesta sede e no presente momento, o que bem definido na decisão agravada, razão por que indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. [1] https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/ Brasília, 28 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora